Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-14.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-14.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTER CAR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCEL ANDRE NATAL DE LIMA, HEGLISSON TADEU MOCELIN NEVES

APELADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CENTER CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória ajuizada em face de CIELO S.A. A parte embargante sustentou a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que os documentos juntados à petição inicial comprovariam cobranças a maior pela ré, os quais não teriam sido impugnados, razão pela qual deveriam gozar de presunção de veracidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à valoração da prova documental apresentada; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser admitidos com finalidade meramente prequestionadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os documentos mencionados, concluindo que não há elementos suficientes para demonstrar a diferença entre as taxas contratadas e as efetivamente cobradas, tampouco vínculo objetivo entre os valores apresentados.

A ausência de assinatura, vigência contratual delimitada e conexão direta entre os documentos e os lançamentos questionados justifica o entendimento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A alegação de vulnerabilidade técnica da autora, ainda que verdadeira, não afasta a exigência de prova mínima do fato constitutivo da obrigação indenizatória.

Não se verificam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os embargos de declaração não se prestam à finalidade exclusiva de prequestionamento, e o art. 1.025 do CPC supre tal finalidade quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000362-14.2022.8.05.0248
, em que figuram, como embargante,
CENTER CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
, e, como embargado,
CIELO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)